Tribunal: TJMT
Processo: 1017659-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017659-61.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (IMPETRANTE), EVERALDO GUIMARAES VIEIRA - CPF: 546.099.091-20 (REU), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), EVERALDO GUIMARAES VIEIRA - CPF: 546.099.091-20 (PACIENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.817.361-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 060.194.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 704.559.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARQUES SALES - CPF: 794.968.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VIEIRA GOMES - CPF: 016.121.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.015.931-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SIMONE GONCALVES - CPF: 044.016.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRADE CAVALCANTE - CPF: 041.170.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON GUILHERME - CPF: 603.989.732-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 068.495.151-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDICLEI DA SILVA ALVES - CPF: 014.145.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS GOULART SILVA - CPF: 701.577.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA - CPF: 060.180.511-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.045.301-31 (VÍTIMA), FLAVIO DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 011.095.841-13 (VÍTIMA), JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 219.604.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017659-61.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
– TENTATIVA DE ROUBO DE GADO – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA COM CHUTES E SOCOS – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR MAIS DE SEIS HORAS – DISPAROS EFETUADOS CONTRA UM DOS OFENDIDOS QUE CONSEGUIU EMPREENDER FUGA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, máxime por se tratar de tentativa de roubo de semoventes, com a utilização de arma de fogo e com emprego de violência com chutes e socos, restringindo a liberdade das vítimas por mais de seis horas, bem como efetuando disparos de fogo contra uma delas, que empreendeu fuga pelo mato, demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017659-61.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jáder Francisco Dei Ricardi, em favor de Everaldo Guimarães Vieira, que
teve
a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo [duas vezes] e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, inciso II e V, c.c. § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

O impetrante aduz que o delegado de polícia de Confresa tentou cumprir mandado de prisão expedido em 29/1/2019, pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, sob a acusação de participação em um “furto de gado” ocorrido em 25/1/2019.

Assinala que o réu não possui nenhuma participação no crime, e que a própria Promotoria de Justiça, na peça acusatória, diz que
“tudo leva a crer que o Sr. Everaldo foi o mentor do crime”
, apenas por ser proprietário do matadouro municipal de Confresa/MT.

Diz que não há nenhuma prova material de seu envolvimento na empreitada delituosa, havendo apenas troca de ligações entre o paciente e o codenunciado Eduardo Vieira Gomes, cujo caminhão estava em sua responsabilidade na data do fato, mas que não foi utilizado para nenhum crime.

Assevera que
o paciente está em local desconhecido
, por medo de ser preso por um crime que não cometeu, correndo o risco de fechar o único fornecedor de carne do município todo.

Argumenta que o paciente é primário, de passado imaculado, possuindo trabalho lícito, família constituída e residência fixa, circunstâncias que, a seu entender, elidem eventual cogitação de periculosidade.

Salienta que a fundamentação empregada pelo juízo de primeiro grau, sem base empírica, afronta uniforme posição desta Corte, porque ilações e deduções não servem para arrimar e comprovar que a liberdade do paciente seria uma afronta ou uma ameaça à ordem pública.

Postula, ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020